Tribunal: STJ
Processo: 1013401-76.2019.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708307 - SP(2024/0284087-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO JOSE CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO MURAKAMI SOUZA - SP267829
FERNANDO GOMES FONSECA - SP278006
ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO - SP334932
AGRAVADO
: ELIAS DA ROSA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
MARIA EDUARDA FLECK DA ROSA - RS068423
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E
EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 134, 331 e 421 do
Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia decorre de embargos à execução que discutem a exigibilidade de
mútuo condicionada ao
do empreendimento
lançamento/comercialização
Alphaville Porto Alegre 2, com pedido de extinção da execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos, reconheceu a
exigibilidade subordinada à entrega do empreendimento, extinguiu a execução e
fixou honorários em 10% sobre o valor da execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e majorou
os honorários para 12% do valor da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a liberdade contratual e o pacta sunt
servanda (art. 421 do Código Civil) impedem condicionar a exigibilidade do
mútuo ao lançamento do empreendimento sem cláusula expressa; (ii) saber se,
ausente termo contratual, a obrigação é exigível de imediato, notadamente após a
interpelação extrajudicial de 2019, à luz dos arts. 134 e 331 do Código Civil; e (iii)
saber se o termo inicial da prescrição incide apenas em 2019, conforme o art. 189
do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da interpretação do negócio
jurídico que, à luz do
do Código Civil, vinculou a restituição do mútuo ao
art. 113
Documento eletrônico VDA55101766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b0459fdf-c775-49d1-a0b6-46354daf7358

empreendimento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
do Código
art. 421
Civil, pois a conclusão sobre boa-fé objetiva e usos do mercado demanda reexame
fático-probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ na definição do termo inicial da prescrição, por
depender da exigibilidade condicionada e de elementos contratuais e documentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
interpretação contratual à luz do
do Código Civil. 2. Incide a Súmula n. 7
art. 113
do STJ quanto à alegada violação ao
do Código Civil por envolver boa-fé
art. 421
objetiva e usos do mercado. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na fixação do termo
inicial da prescrição por depender da exigibilidade condicionada.”.
CC, arts. 113, 134, 189, 206, § 5o, I, 331 e 421;
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 11; CF,
III, .
art. 85,
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b0459fdf-c775-49d1-a0b6-46354daf7358

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708307 - SP(2024/0284087-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO JOSE CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO MURAKAMI SOUZA - SP267829
FERNANDO GOMES FONSECA - SP278006
ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO - SP334932
AGRAVADO
: ELIAS DA ROSA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
MARIA EDUARDA FLECK DA ROSA - RS068423
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E
EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 134, 331 e 421 do
Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia decorre de embargos à execução que discutem a exigibilidade de
mútuo condicionada ao
do empreendimento
lançamento/comercialização
Alphaville Porto Alegre 2, com pedido de extinção da execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos, reconheceu a
exigibilidade subordinada à entrega do empreendimento, extinguiu a execução e
fixou honorários em 10% sobre o valor da execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e majorou
os honorários para 12% do valor da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a liberdade contratual e o pacta sunt
servanda (art. 421 do Código Civil) impedem condicionar a exigibilidade do
mútuo ao lançamento do empreendimento sem cláusula expressa; (ii) saber se,
ausente termo contratual, a obrigação é exigível de imediato, notadamente após a
interpelação extrajudicial de 2019, à luz dos arts. 134 e 331 do Código Civil; e (iii)
saber se o termo inicial da prescrição incide apenas em 2019, conforme o art. 189
do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da interpretação do negócio
jurídico que, à luz do
do Código Civil, vinculou a restituição do mútuo ao
art. 113
empreendimento.
Documento eletrônico VDA54715299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 5036471b-673b-4cef-94b9-00dba4af079b

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
do Código
art. 421
Civil, pois a conclusão sobre boa-fé objetiva e usos do mercado demanda reexame
fático-probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ na definição do termo inicial da prescrição, por
depender da exigibilidade condicionada e de elementos contratuais e documentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
interpretação contratual à luz do
do Código Civil. 2. Incide a Súmula n. 7
art. 113
do STJ quanto à alegada violação ao
do Código Civil por envolver boa-fé
art. 421
objetiva e usos do mercado. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na fixação do termo
inicial da prescrição por depender da exigibilidade condicionada.”.
CC, arts. 113, 134, 189, 206, § 5o, I, 331 e 421;
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 11; CF,
III, .
art. 85,
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÃO JOSÉ
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. em face da decisão que inadmitiu o
recurso especial, ao fundamento da ausência de demonstração de violação aos arts.
134, 331 e 421 do Código Civil, bem como pela incidência do óbice da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 419-421).
A parte agravante sustenta o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial.
Contraminuta às fls.446-466.
O recurso especial foi interposto com base no art.105, III,
, da
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 365):

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGADO. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS
CALCADOS NA SUBORDINAÇÃO DO PAGAMENTO AO IMPLEMENTO DE
Documento eletrônico VDA54715299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 5036471b-673b-4cef-94b9-00dba4af079b

CONDIÇÃO QUE CONSTOU NOS DEMAIS CONTRATOS FIRMADOS
ENTRE AS PARTES. CONTEXTO E COMPORTAMENTO POSTERIOR QUE
DENOTAM AQUIESCÊNCIA COM REFERIDA CONDIÇÃO, ALÉM DE
CORRESPONDER À PRÁTICA DO MERCADO PARA O TIPO DE NEGÓCIO.
§1o, I, II E III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO
ART. 113,
ARTIGO 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 421 do Código Civil, porque o acórdão teria mitigado indevidamente o
ao condicionar a exigibilidade do mútuo ao lançamento do
pacta sunt servanda,
empreendimento, não obstante a ausência de previsão contratual expressa;
b) 134 e 331 do Código Civil, já que na ausência de cláusula contratual
estipulando termo, a obrigação deveria ser exigível imediatamente, sobretudo após
a interpelação extrajudicial realizada em 2019, que teria constituído o devedor em
mora;
c) 189 do Código Civil, porquanto a pretensão tornou-se exigível apenas
após a notificação, fazendo com que o termo inicial do prazo prescricional recaia
sobre 2019, afastando-se a prescrição.
Requer o provimento do recurso especial para julgar improcedentes os
embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução, com a inversão
do ônus sucumbencial.
Contrarrazões às fls. 403-418.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em embargos à execução nos quais a parte
embargante pleiteou o reconhecimento de que a exigibilidade do mútuo ficou
condicionada ao
do empreendimento Alphaville Porto
lançamento/comercialização
Alegre 2, culminando na extinção da execução. A sentença de primeiro grau
Documento eletrônico VDA54715299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 5036471b-673b-4cef-94b9-00dba4af079b

acolheu os embargos para reconhecer que a exigibilidade da obrigação estava
subordinada à entrega do empreendimento, determinando a extinção da execução e
fixando honorários advocatícios no patamar de10% sobre o valor da execução. O
Tribunal de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos, majorando
os honorários sucumbenaisi para 12% do valor da execução.
Passo ao exame das proposições deduzidas no recurso especial.

I - Arts. 134 e 331 do Código Civil
A recorrente sustenta que, ausente termo de vencimento ajustado, a
obrigação seria exigível de imediato, notadamente após a notificação extrajudicial
de 2019, que teria caracterizado a mora do devedor, defendendo a aplicação dos
arts.134 e331 do Código Civil.
O acórdão impugnado assentou que, nos moldes do
do Código
art. 113
Civil, a natureza da relação obrigacional restou indissociavelmente vinculada ao
empreendimento Alphaville — sendo incabível dissociar o mútuo daquele
contexto negocial — e interpretou o silêncio do contrato como legítima
expectativa de continuidade das práticas usualmente adotadas, o que vinculou a
restituição do mútuo à entrega do empreendimento, mantendo a procedência dos
embargos.
Destaca-se que o Tribunal de origem examinou detidamente os
documentos juntados aos autos, bem como o contexto contratual e o
comportamento superveniente das partes. Veja-se excerto do acórdão (fl.370):

Com efeito, os documentos apresentados pela parte autora dão conta de uma
complexa relação jurídica entre as partes, relação esta sempre vinculada ao
empreendimento imobiliário Alphaville de Porto Alegre/RS.

Nesse contexto, a aferição da exigibilidade da obrigação estaria a
exigir a análise das circunstâncias fáticas e documentais, o que se revela
incompatível com o âmbito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54715299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 5036471b-673b-4cef-94b9-00dba4af079b

II -
do Código Civil
Art. 421,
Afirma a recorrente que o acórdão recorrido teria afrontado o princípio
da liberdade contratual e o
, ao condicionar a exigibilidade do
pacta sunt servanda
mútuo ao lançamento do empreendimento, apesar da inexistência de cláusula
contratual expressa; defende, por conseguinte, a autonomia privada das partes.
Todavia, o aresto impugnado, calcado no art.113 do Código Civil,
procedeu à interpretação do negócio jurídico à luz da boa-fé objetiva, dos usos e
práticas de mercado, e do comportamento subsequente das partes, concluindo que
a restituição do mútuo estava vinculada à entrega do empreendimento e ratificando
a sentença exarada.
A conclusão encontra-se fundada no exame do substrato fático-
probatório delineado nas instâncias ordinárias. A rediscussão pretendida pela
recorrente resta inviabilizada pelo óbice da Súmula7/STJ.
Importante enfatizar que o princípio do
deve ser
pacta sunt servanda
interpretado de maneira compatível com a função social do contrato e a boa-fé
objetiva (art. 421 do Código Civil), impondo-se ao intérprete o dever de realizar a
harmonização das obrigações em prol do equilíbrio da relação contratual e do
atingimento dos objetivos próprios do negócio entabulado, especialmente em
operações de natureza complexa, consoante reconhecido no caso concreto.
III -
do Código Civil
Art. 189,
A agravante afirma que a execução se aperfeiçoou com a interpelação
realizada em 2019, o que teria inaugurado o termo inicial da prescrição e afastado
a sua incidência.
O acórdão recorrido, todavia, registrou que, embora se pudesse cogitar
de prescrição à luz do
§5o, I, do Código Civil, a interpretação correta do
art. 206,
negócio jurídico, nos termos do
do mesmo diploma, condiciona a
art. 113
exigibilidade da obrigação ao implemento da condição pactuada, impondo a
Documento eletrônico VDA54715299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 5036471b-673b-4cef-94b9-00dba4af079b

extinção da execução independentemente de notificação. Trata-se de questão que
demanda exame dos elementos documentais e fático-probatórios e da própria
convenção entre as partes, o que inviabiliza a revisão em recurso especial, por
força da Súmula 7 do STJ.
Nessa linha, a fixação do termo inicial da prescrição pela Corte de
origem decorreu da interpretação da exigibilidade da obrigação, circunstância que
pressupõe análise de fatos e cláusulas contratuais, insuscetível de reexame nesta
via especial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 5036471b-673b-4cef-94b9-00dba4af079b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.708.307 / SP
Número Registro: 2024/0284087-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109239520198260004 10134017620198260004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO JOSE CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO MURAKAMI SOUZA - SP267829
FERNANDO GOMES FONSECA - SP278006
ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO - SP334932
AGRAVADO
: ELIAS DA ROSA
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
MARIA EDUARDA FLECK DA ROSA - RS068423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: b34f0c52-513e-48d8-8949-a0c81bb6efd9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: b34f0c52-513e-48d8-8949-a0c81bb6efd9